Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor do contrato objeto do feito excede o teto de quarenta salários mínimos previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o valor da causa deve corresponder à soma das parcelas mensais cujos débitos se busca a suspensão, ou, subsidiariamente, que seja fixado em 12 vezes o valor mensal das parcelas dos empréstimos. Acaso superada a questão, pugna pela aplicação da teoria da causa madura para o julgamento do feito.
3. Fatos relevantes. A parte recorrente enviou, em maio de 2024, notificação extrajudicial (ID 66123531) à instituição financeira recorrida manifestando a sua vontade de cancelar a autorização que permite a realização de descontos em sua conta bancária, contida no Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes, no 2021535210 (ID 66123536).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se a verificar, preliminarmente, a competência do juízo, e, no mérito, analisar a possibilidade de revogação da referida autorização contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de competência dos Juizados Especiais Cíveis. O inciso II do artigo 292 do Código de Processo Civil determinar que o valor da causa nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou da sua parte controvertida. No caso em análise, o recorrente não discute a eficácia do negócio, nem visa a invalidação ou resolução do contrato, mas apenas questiona a licitude dos descontos efetuados após a revogação de autorização de débito em conta. Deste modo, o valor da causa deve englobar apenas os valores controvertidos, os quais a parte considera terem sido descontados indevidamente, além do valor da indenização por danos morais postulada. Nesse norte, reconhece-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1939904.
6. No caso concreto, viável a aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC), pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento. Assim, superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
7. No julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar (...)”. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização/cancelamento de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
8. A intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Na espécie, constata-se que o recorrente contratou voluntariamente com o banco recorrido, anuindo com a cláusula que possibilita os descontos em sua conta, em caráter irrevogável e irretratável (ID 66123535 e 66123536, pág. 3, cláusula décima terceira, parágrafo segundo).
9. Ademais, quando da celebração do contrato, em 23/06/2021, a Resolução CVM no 4.790, publicada no DOU em 30/02/2020, já estava vigente, dessumindo-se que o contratante, a despeito da previsão normativa de possibilidade de cancelamento da autorização de débito, optou, espontaneamente, por celebrá-la com caráter imutável.
10. Assim, em atenção à boa-fé objetiva e à proibição do venire contra fatum proprium, cabe ao consumidor efetivar o pagamento do mútuo da maneira estipulada em contrato, considerando, ainda, que as condições de crédito - juros mais baratos- foram pactuadas levando em conta tal meio de pagamento, de modo que a sua exclusão unilateral causaria desequilíbrio na relação contratual. Nesse sentido, veja-se o entendimento adotado no âmbito do TJDFT: Acórdãos 1879312, 1929670 e 1926864.
11. Firmada a impossibilidade de cancelamento da autorização em contrato vigente, não há, tampouco, que se falar na existência de danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para, anulando a sentença, firmar a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa e julgar improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o; CPC, arts. 292, II; 1.013, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939904, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024; STJ, Tema 1085, REsp n. 1.877.113/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022; TJDFT, Acórdão 1879312, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12.6.2024; Acórdão 1929670, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1.10.2024; Acórdão 1926864, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 25.9.2024.